Tribunal: TJDFT
Processo: 0001181-07.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001181-07.2018.8.07.0011 RECORRENTE: MARIANA VIEIRA SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COMPROVAÇÃO. UNIDADE DE DESÍGNIOS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. SÚM. 231, STJ. 1. Impõe-se a condenação da ré como incursa nas penas do art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas), na hipótese em que o conjunto probatório comprova a participação de um terceiro, que agiu em unidade de desígnios e divisão de tarefas, para a prática do crime. 2. Deve-se dar especial relevância a palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, principalmente porque coerente e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Nos termos da Súmula 231 do STJ, da Repercussão Geral verificada pelo STF (RE 597270-QO-RG) e da jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento de atenuantes na segunda fase da dosimetria não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal. 4. Recurso do Ministério Público provido e recurso da Defesa não provido. A recorrente alega violação aos artigos 155 do Código de Processo Penal, e 157, §2o, inciso II, do Código Penal, sustentando que inexiste prova apta a comprovar o concurso de agentes, devendo prevalecer sua palavra no sentido de que o terceiro agente não participou da empreitada criminosa. Entende, ainda, que o testemunho indireto de policial não pode ser utilizado para sua condenação e nem usado para agravar sua pena. Articula que os requisitos para a perpetração do concurso de agentes não foram preenchidos. Pede seja afastada a majorante relativa ao concurso de pessoas, e, consequentemente, o redimensionamento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 155 do Código de Processo Penal, e 157, §2o, inciso II, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028